Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DIREITO DE EXIGÊNCIA DAS QUOTAS-PARTES.

I – A solidariedade dos devedores reconhecida no processo no 2013.06.1.013311-3 não subsiste na presente ação regressiva, pois o autor, que quitou a dívida, tem o direito de exigir de cada um dos réus a respectiva quota-parte da condenação, art. 283 do CC.

II – Recuso adesivo do autor não conhecido. Apelações desprovidas.